Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FULCRADA APENAS EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. REJEIÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU LUCAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LAD MANTIDA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. NORMA COGENTE. REGIMES PRISIONAIS ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, máxime porque a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelas demais provas coligidas aos autos. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 improcedente.
2. Correto o aumento da pena-base em face da nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza da droga). A cocaína possui alto poder destrutivo e viciante, bem como causa extrema lesividade à saúde, além de fomentar a prática de outros tipos de crimes.
3. As ações penais em curso podem ser utilizadas para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/03, porquanto são aptas a demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas. Precedentes.
4. Não há falar em participação de menor importância, ex vi do art. 29, § 1o, do Código Penal, quando resulta provado que o réu LUCAS sabia da existência da droga transportada pelo corréu HELTON e da transação a ser concretizada com o usuário.
5. A pena pecuniária decorre do preceito secundário do tipo penal incriminador; logo não tem o julgador a prerrogativa de exclui-la, sob pena de afronta do princípio da legalidade. Além disso, no caso, foi fixada de forma a guardar estreita proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o réu Helton e do fechado para o réu Lucas, considerando as suas condições pessoais e o quantum de pena corporal aplicado a cada um deles.
7. Recursos conhecidos e desprovidos; preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.